Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETERIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas da vítima e das testemunhas em ambas as fases da persecução penal, bem como a confissão do acusado e as provas documentais.
2. Não há que falar em erro de tipo quando comprovado que o réu contratou funcionários para retirar objetos de propriedade que não lhe pertencia, praticando, assim, o crime de furto.
3. Comprovado nos autos que o réu se atribuiu falsa identidade perante os agentes policiais, no momento do flagrante, a fim de omitir a existência de mandado de prisão em seu nome, não há que falar em autodefesa.
4. A confissão total, parcial ou qualificada, na fase do inquérito ou judicial, deve ser considerada para atenuar a pena.
5. Recurso parcialmente provido.